Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À MORADIA. INCLUSÃO EM LISTA DE VULNERABILIDADE DO PROGRAMA HABITACIONAL. NÃO PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL. DEMORA DO ESTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar aos requeridos a inclusão da parte requerente na lista de vulnerabilidade do programa habitacional da CODHAB/DF, não havendo condenação dos requeridos em pagamento de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a omissão do Distrito Federal e da CODHAB em garantir o direito fundamental à moradia configura uma violação grave à dignidade humana, ultrapassando os limites de um simples dissabor cotidiano. Alega que a vulnerabilidade da parte autora foi expressamente reconhecida nos autos, incluindo um relatório técnico do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que atestou a urgência da demanda. Requer a reforma da sentença para acolher o pedido inicial e reconhecer os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a demora do Estado na implementação de políticas habitacionais implica no reconhecimento de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte requerente busca a reforma da sentença que, ao reconhecer sua vulnerabilidade social, determinou sua inclusão na lista de vulneráveis do programa habitacional da CODHAB/DF, mas rejeitou o pedido de pagamento de auxílio-aluguel e a indenização por danos morais.
5. A demora na concessão de imóvel ou no pedido de auxílio aluguel não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade ou abalo psicológico expressivo. Ademais, sequer houve a configuração de ato ilícito praticado pelos recorridos.
6. Com efeito, inexistindo ato ilícito, conforme disposto nos arts. 187 e 927 do Código Civil, não há que se falar em fixação de indenização, uma vez que não há conduta lesiva que justifique o dever de reparação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.